Tribunal: STF
Processo: Rcl 74288
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-06
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela TIM S/A (atual denominação de TIM Participações S/A) contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (Processo 0124100-69.2003.5.01.0066), que teria negado vigência à Súmula Vinculante 10.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Ver-se-á, por meio das razões abaixo veiculadas, que o ato judicial impugnado é incompatível com a jurisprudência consolidada por esta Suprema Corte por meio da Súmula Vinculante n. 10, sem que se pretenda rediscutir matérias relacionadas ao decreto condenatório, mas situar vício de procedimento executório. 



    [...]



    Cuida-se, na origem, de Reclamação Trabalhista movida por LUIZ OLIVEIRA MACHADO, na qual, após o trânsito em julgado, a Beneficiária solicitou o direcionamento da execução à esta empresa, sob a tese de grupo econômico com o Jornal do Brasil S.A e outras empresas que supostamente compõem o seu grupo (Grupo Docas).



    Transcorridos mais de 20 (vinte) anos da distribuição da ação, entendeu a Justiça do Trabalho como legitimo incluir a ora Reclamante (TIM S/A – antiga INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA.) no polo passivo da demanda, sob a justificativa de formação de Grupo Econômico. 



    Inconformada com citada decisão de inclusão, a Empresa/Reclamante opôs Embargos a Execução e Agravo de Petição, o qual foi distribuído para a 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, tendo como Relator o Exmo. Desembargador Gustavo Tadeu Alkmim. 



    Em sessão de julgamento realizada em 23/01/2023, que negou o provimento do agravo de petição da Executada, decidindo em manter a Reclamada (TIM S/A) no polo passivo da demanda, indicando que correto o entendimento de responsabilização em razão de formação de hipotético Grupo Econômico, conforme extrato da decisão transcrita abaixo: 



    [...]



    Constata-se, assim, da decisão proferida nos acórdãos afronta às hipóteses legais expressamente previstas no art. 2º, da CLT e inciso II, do art. 5º, da CF, visto que não restou demonstrado a característica de grupo econômico no presente caso. 



    Destacamos que o Supremo Tribunal Federal em decisão proferida no Recurso Extraordinário 1.387.795, por maioria, decidiu sobre a Repercussão Geral do Tema (inclusão de Terceiro sem participação na fase de produção de provas e julgamento da ação). 



    [...]



    Em primeiro lugar, a 1ª Turma do TRT da 1ª Região deixou de declarar a inconstitucionalidade do art. 513, § 5º, do CPC, em cujos termos: ‘o cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento’. 



    [...]



    Reforça esse entendimento que a responsabilização patrimonial executiva secundária versada no art. 790, incs. II e VII, do CPC dependa da previsão legal ou da desconsideração da personalidade jurídica para que seja viabilizada a execução do patrimônio de sócios ou de terceiros, respectivamente. 



    [...]



    Por força do princípio da isonomia, esses entendimentos deveriam ter sido observados em favor da Reclamante (TIM S/A). Não tendo sido o caso, a r. 1ª Turma do TRT da 1ª Região invariavelmente promoveu escamoteada declaração de inconstitucionalidade dos arts. 133 a137 e 513, § 5º, do CPC, prequestionados sob a guarida do art. 1.025 do CPC .”



    Ao final, no mérito, requer “seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que seja declarada a nulidade das decisões impugnadas, dado o manifesto desatendimento à Súmula Vinculante n. 10, mediante determinação de exclusão da reclamante do polo passivo do polo passivo (sic) do processo n. 0124100-69.2003.5.01.0066” ou, subsidiariamente, “seja determinada a instauração, pelo órgão jurisdicional competente, de incidente de declaração da inconstitucionalidade do arts. 133 a 137 e 513, § 5º, do CPC, por se tratar de questão prejudicial à inclusão da reclamante na execução situada no processo originário”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é o enunciado da Súmula Vinculante 10, cujo teor transcreve-se abaixo:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”



    Sem razão a Reclamante. 



    Da análise dos autos, constata-se que a TIM S/A (atual denominação de TIM Participações S/A), ora Reclamante, foi incluída no polo passivo da execução trabalhista (Processo 0124100-69.2003.5.01.0066) por integrar o grupo econômico do qual faze parte a empresa originariamente executada.



    O Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, ao analisar o Agravo de Petição interposto pela ora Reclamante, negou-lhe provimento, sob o fundamento de que restou configurada a formação de grupo econômico, o que atrairia a responsabilização solidária, em acórdão assim ementado:



    “AGRAVO DE PETIÇÃO. GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONFIGURAÇÃO. Confirmada a existência de grupo econômico, é solidária a responsabilidade pelos haveres trabalhistas. No caso em exame, a prova documental comprovou, cabal e inquestionavelmente, a formação de grupo econômico pelas empresas executadas, motivo pelo qual respondem pela totalidade dos créditos trabalhistas certificados em sentença transitada em julgado. Agravo de petição das co-executadas a que se nega provimento.”



    No voto condutor, esclarece-se (eDoc. 22): 



    “Durante a fase de execução, após frustradas inúmeras tentativas de satisfação do crédito trabalhista devido ao exequente, foi determinada a inclusão no polo passivo das empresas Docas Investimentos S/A, Tim Participações S/A, Tim Brasil Serviços e Participações, JVCO Participações LTDA, JB Comercial S/A, Companhia Brasileira de Multimídia e Intelig Comunicações S /A. 



    […]



    Na seara laboral, como já referido no item preliminar, o reconhecimento da formação de grupo econômico visa, fundamentalmente, conferir maior proteção ao crédito do trabalhador, com o claro intuito de alargar a base de responsabilidade patrimonial do empregador, facultando ao empregado o direito de exigir de qualquer membro do conglomerado econômico o pagamento por inteiro de sua dívida, ainda que tenha sido contratado somente por uma das pessoas jurídicas do grupo. 



    A solidariedade estabelecida no art. 2º, § 2º, da CLT, constitui uma garantia concedida ao trabalhador, visando à efetividade dos créditos trabalhistas, e apresenta-se como uma das manifestações do princípio protetor, que orienta o Direito do Trabalho.



    […]



    No caso em exame, da análise dos elementos que compõem o acervo probatório, resulta inequívoca a formação de grupo econômico pelas executadas originárias e pelas empresas que compõem o GRUPO DOCAS, TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A e a TIM PARTICIPAÇÕES S.A., na forma do art. 2º, § 2º da CLT. 



    A matéria controvertida nestes autos é bastante conhecida por já ter sido objeto de julgamento em inúmeras demandas anteriores apreciadas por este E. TRT da 1ª Região, em especial no âmbito desta 1ª Turma, que já teve a oportunidade de se debruçar sobre a mesma discussão, todas com idêntico desfecho, isto é, reconhecendo a formação de grupo econômico entre as mencionadas empresas. 



    […]



    Nesse cenário, afigura-se inverídica a assertiva feita pelas agravantes de que, desde o ano de 2009, com a transferência da INTELIG para a TIM PART. S/A., deixou de haver qualquer relação com o GRUPO DOCAS. Na verdade, desde então (de 2009), as empresas passaram a articular a efetivação da transferência da INTELIG para a TIM PARTICIPAÇÕES S/A. E a participação societária e ingerência da empresa JVCO na TIM. Portanto, está comprovado que as empresas VANGUARDA RIO GRÁFICA S/A., JORNAL DO BRASIL S/A. E EDITORA JB S/A. integram o mesmo conglomerado econômico capitaneado por DOCAS INVESTIMENTOS S/A, que detém o controle de JVCO; que, por sua vez, era controladora de INTELIG S/A., transferida a TIM PARTICIPAÇÕES S/A. 



    […]



    Não há dúvida, pois, que as empresas agravadas pertencem ao mesmo grupo econômico das agravantes e, portanto, com elas respondem solidariamente, nos termos do art. 2º, § 2º, da CLT. Para a configuração de grupo econômico, nos moldes do parágrafo 2º do artigo 2º da CLT, repita-se, não é necessário que haja controle ou administração de uma empresa sobre outra. Basta a ingerência ou coordenação de interesses entre as empresas, seja em relação à estrutura societária interligada ou em relação à atividade econômica desenvolvida. 



    É importante ressaltar que, após o cancelamento da Súmula nº 205 do Colendo TST (Resolução nº 121/2003), o entendimento jurisprudencial vem se consolidando no sentido de ser possível a inclusão da empresa integrante do mesmo grupo econômico no polo passivo da execução, ainda que não tenha participado do processo de conhecimento. Esse entendimento decorre da inteligência do art. 2º, § 2º, da CLT, que considera que essas empresas são, na verdade, um só empregador.



    […]



    Recentemente, este Egrégio Tribunal Regional do Trabalho editou a Súmula nº 46, demonstrando que, na Região, a matéria está bem sedimentada na jurisprudência, in verbis: 



    ‘GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECONHECIMENTO NA FASE DE EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. Comprovada a existência de grupo econômico entre as executadas, a responsabilidade solidária pode ser declarada na fase de execução’. 



    Portanto, atualmente, não mais persiste o óbice, que era jurisprudencial, ressalte-se, à declaração da existência de grupo econômico na fase de execução, desde que garantido o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal (art. 5º, incisos LIV e LV), ainda que levemente mitigados na fase de cumprimento da sentença.”



    Negado seguimento ao Recurso de Revista, foi interposto Agravo de Instrumento, que restou desprovido em decisão monocrática proferida pelo Relator junto a 6ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho (eDoc. 21, fls. 223-225), contra a qual foi interposto agravo interno pendente de julgamento.



    Como se vê, a decisão combatida não contrariou a Súmula Vinculante 10, pois não houve manifestação - explícita ou implícita - sobre a inconstitucionalidade, tampouco pronunciamento no sentido de afastar a aplicação dos dispositivos legais (arts. 133 a 137 e, ainda, art. 513, § 5º, todos do CPC) ora indicados pela parte reclamante.



    É dizer, o Juízo reclamado apenas verificou a formação de grupo econômico no caso concreto e, a partir disso, concluiu pela existência de responsabilidade solidária da TIM S/A pelos débitos trabalhistas objeto de execução, conforme estabelecido no art. 2º, § 2º, da CLT, assentando que “após o cancelamento da Súmula nº 205 do Colendo TST (Resolução nº 121/2003), o entendimento jurisprudencial vem se consolidando no sentido de ser possível a inclusão da empresa integrante do mesmo grupo econômico no polo passivo da execução, ainda que não tenha participado do processo de conhecimento” (eDoc. 22, fl. 9).



    Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 10, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. É, portanto, inviável a presente Reclamação. 



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 06 de dezembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente